Tribunal: TJDFT
Processo: 0703028-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. LIMITAÇÃO. DIGNIDADE HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar a limitação dos descontos de contribuições previdenciárias extraordinárias decorrentes de déficit atuarial sobre os proventos do agravante. Agravo interno contra a decisão que recebeu o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de limitar os descontos de contribuições previdenciárias extraordinárias decorrentes de déficit atuarial a um percentual que não prejudique o mínimo existencial e a dignidade do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cobrança de contribuições previdenciárias extraordinárias decorrentes de déficit atuarial sobre os proventos é permitida nos termos do art. 149, §§ 1o, 1o-A, 1o-B e 1o-C da Constituição Federal. Admite-se, no entanto, a ponderação casuística dos descontos a serem implementados a fim de promover a manutenção do mínimo existencial e a preservação da dignidade humana do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “A cobrança das contribuições previdenciárias extraordinárias não pode levar o participante a uma situação incompatível com a sua dignidade.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 149, §§ 1o, 1o-A, 1o-B e 1o-C.
Jurisprudência relevante citada: n/a.